Tribunal: TJBA
Processo: 8014041-91.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014041-91.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HENRIQUE FILHO BISPO

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, JULIANA ALMEIDA COSTA, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público estadual. Gratificação CET (Condição Especial de Trabalho). Observância da prescrição quinquenal. Correção e juros conforme EC 113/2021. Honorários em sentença ilíquida. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rito comum nº 8014064-37.2021.8.05.0256, que reconheceu o direito de servidora pública estadual à percepção da gratificação CET em percentual superior ao pago pela Administração, condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão gira em torno da necessidade de estabelecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores reconhecidos em juízo, à luz da EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3.No tocante à atualização dos valores, deve ser adotado o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

4.Os juros de mora devem incidir desde a citação, calculados conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009.

5.Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo apenas reconhecida, desde já, a sucumbência do réu.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso provido em parte, determinando que o quantum debeatur seja apurado em liquidação de sentença, com abatimento dos valores já pagos pelo Estado da Bahia. Deverão ser observados a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do inadimplemento, bem assim de juros de mora desde a citação, conforme o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a Taxa Selic. Os honorários sucumbenciais ficarão integralmente a cargo do réu e, por se tratar de sentença ilíquida, terão sua fixação postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8014041-91.2021.8.05.0256, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
HENRIQUE FILHO BISPO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.